Tribunal: TRF3
Processo: 5022561-80.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
633/1327)

5022561-80.2023.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5022561-80.2023.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: FERNANDA DOS SANTOS FAUSTINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: NAYARA DA SILVA ARAUJO - SP431289-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESEMPREGO. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 979 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte formulado por filha menor, em razão do óbito do genitor, ao fundamento de ausência de qualidade de segurado do instituidor na data do falecimento, com condenação da autora ao pagamento de honorários, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o falecido detinha qualidade de segurado na data do óbito, para fins de concessão de pensão por morte à autora.III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a lei vigente à época do óbito, nos termos do princípio tempus regit actum, sendo exigidos, para a concessão da pensão por morte, a condição de dependente e a qualidade de segurado do falecido.

A concessão do benefício independe de carência, mas pressupõe a manutenção da qualidade de segurado, nos termos dos artigos 15, 16, 26, I, e 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991.

Os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) demonstram a cessação do último vínculo empregatício do falecido em 3/2004, mantendo-se a qualidade de segurado apenas até 15/4/2005, após o transcurso do período de graça de 12 meses previsto no artigo 15 da Lei n. 8.213/1991.

Não se admite a prorrogação do período de graça por mais 12 meses com base no artigo 15, § 2o, da Lei n. 8.213/1991, pois não houve comprovação da situação de desemprego, seja por registro no órgão competente, seja por outros meios de prova.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a mera ausência de registro em carteira de trabalho não comprova, por si só, a situação de desemprego, exigindo-se outros elementos probatórios.

Também não se aplica a prorrogação prevista no artigo 15, § 1o, da Lei n. 8.213/1991, pois o falecido não comprovou mais de 120 contribuições mensais ininterruptas.

A discussão acerca da regularidade da concessão e cessação da aposentadoria por invalidez anteriormente percebida extrapola os limites da presente demanda, restrita à verificação da qualidade de segurado na data do óbito.

O entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 979 do STJ refere-se à devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo, não sendo aplicável à hipótese dos autos.

Ausente a qualidade de segurado na data do óbito, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão da pensão por morte.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A qualidade de segurado para fins de pensão por morte deve ser aferida à luz da legislação vigente na data do óbito.

A prorrogação do período de graça por desemprego exige comprovação por registro no órgão competente ou por outros meios idôneos de prova, não sendo suficiente a mera ausência de anotação na carteira de trabalho.

A discussão sobre a regularidade de benefício anteriormente concedido ao falecido não integra o objeto da ação de pensão por morte quando restrita à verificação da qualidade de segurado na data do óbito.

O Tema Repetitivo n. 979 do STJ limita-se à devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo, não alcançando hipóteses de reconhecimento de qualidade de segurado.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 15, §§ 1o e 2o, 16, 26, I, 74 a 79 e 77; CPC, arts. 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.338.295/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25/11/2014, DJe 01/12/2014; STJ, AgRg no AREsp 801.828/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24/11/2015, DJe 02/12/2015; STJ, Tema 979 (recursos repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5022561-80.2023.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: FERNANDA DOS SANTOS FAUSTINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: NAYARA DA SILVA ARAUJO - SP431289-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte, condenando-a ao pagamento de verba honorária, observada a gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, alega o preenchimento do requisito da qualidade de segurado do instituidor do benefício na data do óbito e requer a reforma integral do julgado.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação, em razão da satisfação dos seus requisitos.

Discute-se nos autos o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício de pensão por morte à autora, na condição de filha menor, em razão do falecimento de Ricardo da Silva Faustino, ocorrido em 28/2/2015.

Trata-se de benefício previsto nos artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991, cujo texto original, alterado diversas vezes ao longo dos anos, vigora atualmente com a redação dada pela Lei n. 13.846/2019.

No entanto, em atenção ao princípio tempus regit actum, aplica-se, no tocante à concessão do benefício previdenciário pretendido, a lei vigente à época do fato que o originou, qual seja, a da data do óbito.

De toda forma, são requisitos para a obtenção de pensão por morte: a condição de dependente e a qualidade de segurado do falecido.

Segundo o artigo 26, I, da Lei n. 8.213/1991, a concessão do benefício independe do cumprimento de período de carência, conquanto sua duração possa variar conforme a quantidade de contribuições recolhidas pelo instituidor, como previsto no artigo 77 da mesma lei.

Quanto à condição de dependente do segurado, o artigo 16 da Lei n. 8.213/1991 estabelece o rol dos beneficiários, divididos em três classes, e indica as hipóteses em que a dependência econômica é presumida e aquelas em que esta deverá ser comprovada.

No caso em análise, o ponto controvertido refere-se à comprovação da qualidade de segurado do instituidor na data do óbito, ocorrido em 28/2/2015.

O requerimento administrativo de 6/11/2015 foi indeferido "tendo em vista que a cessação da última contribuição deu-se em 03/2004 (mês/ano), tendo sido mantida a qualidade de segurado até 15/04/2005, ou seja, 12 meses após a cessação da última contribuição".

Segundo narrativa da inicial, é equivocada a decisão administrativa, pois o pretenso instituidor era segurado da Previdência Social, recebendo o benefício de aposentadoria por invalidez. Aduz que, embora o benefício tenha sido cessado administrativamente sob o fundamento de fraude, fora recebido de boa-fé, razão pela qual faz jus à pensão por morte.

Conforme dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), falecido manteve vínculos empregatícios até 3/2004. Posteriormente, recebeu auxílio-doença de 22/8/2006 a 21/8/2008 e aposentadoria por invalidez de 22/8/2008 a 30/01/2015 (NB 549.619.505-1). Todavia, em procedimento revisional, constatou-se irregularidade na concessão da aposentadoria, diante da apuração de fraude relacionada a vínculos empregatícios posteriores a 3/2004, culminando na cessação do benefício.

A parte autora, em aditamento à inicial, requereu a validação da aposentadoria por invalidez, invocando o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 979 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como a homologação dos supostos vínculos empregatícios e sua inclusão no CNIS. O Juízo de origem indeferiu o aditamento, em razão da fase processual.

Efetivamente, a análise da regularidade da concessão dos benefícios anteriormente percebidos pelo falecido e da validade dos vínculos empregatícios supostamente fraudulentos extrapola os limites desta demanda, que se restringe à verificação da qualidade de segurado na data do óbito.

Nessas circunstâncias, considerada a data de cessação do último vínculo trabalhista constante do CNIS do falecido (3/2004), verifica-se a manutenção da qualidade de segurado somente até 15/4/2005, quando decorrido o “período de graça” de doze meses previsto no artigo 15 da Lei n. 8.213/1991.

Ademais, não houve comprovação da situação fática de desemprego nos autos, seja pela inscrição no Ministério do Trabalho, seja por qualquer outro meio, sendo incabível a prorrogação da qualidade de segurado por mais 12 (doze) meses, nos moldes do artigo 15, § 2°, da Lei n. 8.213/1991.

Frise-se, aliás, que não foi requerida a produção de prova para fins de comprovação de eventual incapacidade laboral ou de situação de desemprego do extinto, restando configurada, portanto, sua preclusão.

Além disso, à luz da jurisprudência atual do STJ, o desemprego deve ser comprovado, seja pela inscrição no Ministério do Trabalho (artigo 15, § 2o, da Lei n. 8.213/1991), seja por qualquer outro meio (prova documental, testemunhal, indiciária etc.).

Mas a simples cessação de contrato de trabalho não comprova a situação de desemprego. Nesse diapasão, cito os seguintes precedentes:

Nesse diapasão, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. QUALIDADE DE SEGURADO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. MERA AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NA CTPS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A ausência de registros na CTPS, só por si, não é suficiente para comprovar a situação de desemprego da parte autora, admitindo-se, no entanto, que tal demonstração possa ser efetivada por outros meios de prova que não o registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, como a testemunhal. Precedentes: Pet 7.115/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2010; AgRg no Ag 1.182.277/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJe 6/12/2010. 2. No caso concreto, no que diz respeito à demonstração da qualidade de segurado do autor, a Corte de origem, ao se louvar, unicamente, na ausência de anotação na CTPS e ter como prorrogado o período de graça, destoou da mencionada jurisprudência. 3. Recurso especial do INSS parcialmente provido, para afastar a possibilidade de reconhecimento da condição de segurado pela mera ausência de registros na CTPS, determinando o retorno dos autos à origem para que oportunize ao autor a produção de provas e, então, julgue a causa como entender de direito." (REsp 1338295 / RS, RECURSO ESPECIAL 2012/0101719-0, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 25/11/2014, Data da Publicação/Fonte, DJe 01/12/2014)

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, com base nos elementos contidos nos autos, concluiu que no momento do óbito não foi comprovado a qualidade de segurado do ora agravante, razão pela qual inviável a concessão do benefício pretendido. 3. A alteração das premissas fáticas contidas no acórdão a quo encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Ademais, o STJ já se manifestou no sentido de que a simples ausência de registro na CTPS não tem o condão de, por si só, comprovar a situação de desemprego, devendo ser cumulada com outros elementos probatórios. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 801828 / PE, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, 2015/0265251-1, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento, 24/11/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 02/12/2015)

Também não é possível a extensão do período de graça por mais doze meses prevista no §1o do artigo 15 da Lei n. 8.213/1991, pois o falecido não possui mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais ininterruptas.

Dessa forma, o falecido não era mais segurado na data do óbito.

Por fim, destaca-se que, consoante consignado pelo Magistrado a quo, o entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 979 do STJ se refere somente à questão da devolução dos valores pagos a maior pelo INSS devido a erro, o que não é o caso dos autos.

Nesse passo, concluo pelo não preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício de pensão por morte, o que impõe a manutenção da sentença.

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, fixados em 12% sobre o valor da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11 do Código de Processo Civil, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESEMPREGO. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 979 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte formulado por filha menor, em razão do óbito do genitor, ao fundamento de ausência de qualidade de segurado do instituidor na data do falecimento, com condenação da autora ao pagamento de honorários, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o falecido detinha qualidade de segurado na data do óbito, para fins de concessão de pensão por morte à autora.III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a lei vigente à época do óbito, nos termos do princípio tempus regit actum, sendo exigidos, para a concessão da pensão por morte, a condição de dependente e a qualidade de segurado do falecido.

A concessão do benefício independe de carência, mas pressupõe a manutenção da qualidade de segurado, nos termos dos artigos 15, 16, 26, I, e 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991.

Os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) demonstram a cessação do último vínculo empregatício do falecido em 3/2004, mantendo-se a qualidade de segurado apenas até 15/4/2005, após o transcurso do período de graça de 12 meses previsto no artigo 15 da Lei n. 8.213/1991.

Não se admite a prorrogação do período de graça por mais 12 meses com base no artigo 15, § 2o, da Lei n. 8.213/1991, pois não houve comprovação da situação de desemprego, seja por registro no órgão competente, seja por outros meios de prova.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a mera ausência de registro em carteira de trabalho não comprova, por si só, a situação de desemprego, exigindo-se outros elementos probatórios.

Também não se aplica a prorrogação prevista no artigo 15, § 1o, da Lei n. 8.213/1991, pois o falecido não comprovou mais de 120 contribuições mensais ininterruptas.

A discussão acerca da regularidade da concessão e cessação da aposentadoria por invalidez anteriormente percebida extrapola os limites da presente demanda, restrita à verificação da qualidade de segurado na data do óbito.

O entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 979 do STJ refere-se à devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo, não sendo aplicável à hipótese dos autos.

Ausente a qualidade de segurado na data do óbito, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão da pensão por morte.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A qualidade de segurado para fins de pensão por morte deve ser aferida à luz da legislação vigente na data do óbito.

A prorrogação do período de graça por desemprego exige comprovação por registro no órgão competente ou por outros meios idôneos de prova, não sendo suficiente a mera ausência de anotação na carteira de trabalho.

A discussão sobre a regularidade de benefício anteriormente concedido ao falecido não integra o objeto da ação de pensão por morte quando restrita à verificação da qualidade de segurado na data do óbito.

O Tema Repetitivo n. 979 do STJ limita-se à devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo, não alcançando hipóteses de reconhecimento de qualidade de segurado.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 15, §§ 1o e 2o, 16, 26, I, 74 a 79 e 77; CPC, arts. 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.338.295/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25/11/2014, DJe 01/12/2014; STJ, AgRg no AREsp 801.828/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24/11/2015, DJe 02/12/2015; STJ, Tema 979 (recursos repetitivos).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão